Tribunal: TJPA
Processo: 0020036-23.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020036-23.2010.8.14.0301

APELANTE: FLAVIO MOURA DA SILVA, WENDELL MENDES DE SOUZA, ANTONIO PAULINO ALVES DA SILVA, ROSIMAR BARATA ALMEIDA DE SOUZA, FRANKSON BARROSO SILVA, FAUSTO FERREIRA DE FIGUEIREDO, WILLISON FAUSTO FERREIRA DE FIGUEIREDO, SIDRAQUE COSTA PEREIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0020036-23.2010.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
SIDRAQUE COSTA PEREIRA e OUTROS

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. EXIGÊNCIA DE TEMPO MÍNIMO NA GRADUAÇÃO DE CABO. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por integrantes do quadro de praças da Polícia Militar do Estado do Pará, contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra o Comandante-Geral da PMPA e o Estado do Pará. Os impetrantes insurgiram-se contra normas editalícias (Boletins Gerais nº 080 e 085/2010) que regulamentaram o Curso de Formação de Sargentos (CFS/2010), ao exigirem tempo mínimo de exercício na graduação de Cabo para participação no certame. Alegaram violação aos princípios da legalidade, isonomia e hierarquia das normas, pleiteando o reconhecimento de direito líquido e certo à inscrição no curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de tempo mínimo na graduação de Cabo para participação no CFS/2010 extrapola os limites da Lei Estadual nº 5.250/1985, configurando inovação normativa ilegítima; (ii) estabelecer se os impetrantes possuem direito líquido e certo à inscrição no referido curso, viabilizando o controle judicial por meio de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, não sendo admitida a via quando o reconhecimento do direito depende de interpretação controvertida da norma ou apreciação de conveniência administrativa.

A pretensão dos impetrantes exige interpretação ampliativa do art. 11 da Lei Estadual nº 5.250/1985, em confronto com normas regulamentares editadas pela PMPA, o que afasta a evidência do direito alegado.

A Administração Pública, no exercício do poder regulamentar, pode estabelecer critérios específicos para promoções, desde que compatíveis com os princípios da carreira militar, como hierarquia, disciplina e progressividade funcional.

A exigência de tempo mínimo na graduação de Cabo para acesso ao curso de formação não configura inovação normativa, mas densificação legítima do comando legal, respaldada em critérios objetivos e racionais.

A existência de precedentes favoráveis em outros casos não vincula o julgamento quando não há identidade fática e jurídica absoluta, sendo admissível o
distinguishing
.

O decurso de mais de uma década desde a realização do certame impõe ponderação quanto à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima, recomendando-se autocontenção judicial.

A sentença recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada e com o parecer ministerial, não se verificando ilegalidade ou arbitrariedade que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de tempo mínimo na graduação de Cabo para inscrição em curso de formação de sargentos está amparada no poder regulamentar da Administração Militar e não configura inovação normativa.

A via do mandado de segurança é incabível quando o direito alegado demanda interpretação controvertida ou apreciação de conveniência administrativa.

O controle judicial de atos administrativos em matéria militar deve observar os princípios da separação dos poderes, segurança jurídica e respeito à autonomia organizacional da Corporação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009; Lei Estadual nº 5.250/1985, art. 11.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
SIDRAQUE COSTA PEREIRA e outros
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que denegou a segurança no Mandado de Segurança impetrado em face do
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
e do
ESTADO DO PARÁ
.

Na origem, os impetrantes, todos integrantes do quadro de praças da Polícia Militar do Estado do Pará, insurgiram-se contra normas constantes dos
Boletins Gerais nº 080 e 085/2010
, que regulamentaram o
Curso de Formação de Sargentos – CFS/2010
.

Sustentaram que a exigência editalícia de tempo mínimo de serviço exercido na graduação de Cabo PM configuraria inovação normativa indevida, por supostamente extrapolar os limites do
art. 11 da Lei Estadual nº 5.250/1985
, o qual, segundo a interpretação defendida, exigiria apenas tempo global de serviço, independentemente da graduação ocupada.

Alegaram, ainda, violação aos princípios da
legalidade, isonomia e hierarquia das normas
, afirmando que o edital teria restringido direito que a lei não limitou.

Requereram, assim, o reconhecimento do direito líquido e certo à inscrição e participação no curso, com afastamento da exigência considerada ilegal.

O Juízo de primeiro grau, após regular processamento,
denegou a segurança
, assentando que não restou configurado direito líquido e certo, bem como reconhecendo a
legitimidade da atuação administrativa
, no exercício do poder regulamentar.

Inconformados, os impetrantes interpuseram apelação, reiterando integralmente os fundamentos da inicial e invocando precedentes favoráveis proferidos por este Tribunal em casos envolvendo o mesmo certame.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça, em manifestação minuciosa e tecnicamente fundamentada, opinou pelo
desprovimento da apelação
, nos termos do parecer de Doc. Num. 22984599.

É o relatório.

VOTO

A apelação não comporta provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância deve ser examinada, antes de tudo, à luz dos
pressupostos próprios do mandado de segurança
, os quais não podem ser relativizados sob pena de esvaziamento do regime jurídico da ação constitucional.

Nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança exige a demonstração de
direito líquido e certo
, assim entendido aquele que se apresenta
manifesto, incontroverso e comprovável de plano
, sem necessidade de valoração complexa, interpretação controvertida ou incursão em juízo de conveniência administrativa.

No caso concreto, a pretensão dos apelantes
não se revela evidente nem incontroversa
, pois depende de uma
interpretação ampliativa e controvertida
do alcance do art. 11 da Lei Estadual nº 5.250/1985, em confronto direto com normas editalícias específicas editadas no âmbito da Polícia Militar.

Não se trata, portanto, de mera verificação objetiva do descumprimento da lei, mas de debate que envolve a
delimitação do espaço normativo entre lei e regulamento
, bem como a análise do grau de autonomia administrativa conferido à Corporação Militar para estruturar sua carreira interna.

Essa circunstância, por si só, já afasta a via mandamental, pois o controle pretendido pelos impetrantes exige
ponderação normativa e institucional incompatível com o rito do mandado de segurança
.

Superado esse primeiro óbice — apenas para reforçar a improcedência —, também no mérito a tese recursal não se sustenta.

O
art. 11 da Lei nº 5.250/85
estabelece critérios gerais para promoção por concurso, mas
não consagra direito subjetivo irrestrito à inscrição em cursos de formação
, tampouco veda que a Administração Pública, no exercício de sua competência regulamentar,
especifique requisitos funcionais compatíveis com a estrutura hierárquica da carreira
.

A leitura defendida pelos apelantes, ao pretender extrair da lei um direito absoluto à inscrição,
desconsidera o regime jurídico militar
, que se distingue do regime civil comum justamente pela centralidade dos princípios da
hierarquia, disciplina e progressividade funcional planejada
.

O edital do CFS/2010, ao exigir tempo mínimo de exercício na graduação de Cabo,
não cria requisito dissociado da lei
, mas densifica o comando legal à luz das necessidades institucionais da Polícia Militar, buscando assegurar que os candidatos possuam
experiência prática mínima na graduação imediatamente anterior
.

Tal exigência revela-se
razoável, proporcional e funcionalmente justificada
, não se podendo qualificá-la como inovação normativa ilegítima.

Cumpre destacar, ainda, que
promoção não se confunde com expectativa de promoção
, e muito menos com direito subjetivo à participação em curso de formação. A promoção militar envolve juízo institucional amplo, que compreende planejamento de efetivo, impacto hierárquico e interesse público qualificado.

O Poder Judiciário não pode substituir a Administração nesse espaço decisório, sob pena de violação ao princípio da
separação dos poderes
, cabendo-lhe apenas afastar atos manifestamente ilegais ou arbitrários, o que não se verifica nos autos.

A alegação de violação ao princípio da isonomia igualmente não prospera, pois os critérios editalícios foram
objetivos e aplicáveis indistintamente a todos os candidatos
, inexistindo demonstração de favorecimento ou discriminação individualizada.

No tocante aos precedentes invocados pelos apelantes, assiste razão ao Ministério Público ao destacar que
não há identidade absoluta entre os casos
, sendo plenamente admissível o
distinguishing
, especialmente quando a controvérsia é examinada sob o prisma da
adequação da via eleita e da ausência de direito líquido e certo
.

Ademais, o decurso de mais de uma década desde a realização do certame impõe consideração especial aos princípios da
segurança jurídica e da proteção da confiança legítima
, evitando-se decisões judiciais com potencial de
desorganizar a estrutura funcional da Corporação
e afetar situações consolidadas de terceiros.

O controle jurisdicional, nesse contexto, deve ser exercido com
autocontenção
, sobretudo em matéria sensível à organização interna das forças de segurança pública.

A sentença recorrida, ao denegar a segurança,
observou corretamente os limites do controle judicial
, apresentando fundamentação adequada e compatível com a jurisprudência consolidada.

A manifestação do Ministério Público, que ora adoto como razões de decidir,
reforça de modo consistente a correção do julgado
, ao evidenciar a impropriedade da via eleita, a inexistência de direito líquido e certo e a legitimidade da atuação administrativa.

Não se vislumbra, assim, qualquer ilegalidade ou injustiça que justifique a reforma da sentença.

Por todo o exposto,
nego provimento à apelação
, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/03/2026